Tribunal: TJES
Processo: 5001740-40.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE PROMOÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. INTERRUPÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO. NECESSIDADE DE ACÚMULO ENTRE EXERCÍCIO E “PEDÁGIO” NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme dispõe o artigo 19 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, são necessários, para promoção na carreira, o exercício de 05 (cinco) anos na classe atual, além de contabilização de “pedágio” oriundo de reenquadramento, advindo com legislação de reorganização do Plano de Cargos e Carreiras dos Inspetores Penitenciários.

2. No caso, o impetrante fora penalizado com falta disciplinar, que ocasionou a interrupção do período aquisitivo antes do enquadramento, situação que, refletida em seu pedágio, culminou no não preenchimento do requisito temporal.

3. SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001740-40.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: WEVERSON MAURICIO MARTINEZ
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER e outros
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

13/02/2023

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº
5001740-40.2022.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Adalto Dias Tristão denegou a segurança.

O Desembargador Pedro Valls Feu Rosa pediu vista dos autos. Indago se Vossa excelência tem condições de voto?

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Pedi vista dos autos e estou acompanhando o voto exarado pelo Eminente Relator, Desembargador Adalto Dias Tristão.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, o relator denegou a segurança.

O Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, nesta oportunidade, acompanha.

Indago aos demais componentes do Colegiado se há alguma divergência ou pedido de vista.

(Todos os desembargadores acompanharam)

Não havendo, julgamento unânime, denegar a segurança nos termos do voto do Eminente Relator.

Colegas, neste processo, votou como relator o Desembargador Adalto Dias Tristão, que não mais compõe o Colegiado em razão de aposentadoria.

A cadeira que era ocupada pelo Desembargador Adalto Dias Tristão está, hoje, honrosa ocupada pelo Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

Nessas circunstâncias, se todos estiverem de acordo, fica designado o Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo para redigir o acórdão.

Todos estão de acordo?

(Nenhum desembargador discordou)

Então, fica assim deliberado.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na esteira do entendimento externado pelo E. Relator DENEGO A SEGURANÇA.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5001740-40.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: WEVERSON MAURICIO MARTINEZ

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: EDNEI ROCHA FERREIRA - ES20500-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
WEVERSON MAURICIO MARTINEZ
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.

Segundo a inicial o requerente entrou em exercício no dia 05.08.2010, no cargo de Inspetor Penitenciário, exercendo atualmente suas funções na Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVVI, se encontrando na carreira na classe II referência 5.

Assevera que, publicado o Edital nº 56/2021, se inscreveu para promoção na carreira, e que, muito embora preencha os requisitos necessários para figurar na listagem de promoção, seu nome não foi contemplado na mesma.

Requer, assim, seja concedida a ordem para determinar a sua inclusão na listagem, dentre aqueles aptos a concorrer à promoção, na seleção regulamentada pelo edital n. 56/2021 e 06/2022.

Prestando as informações de estilo, a autoridade apontada como coatora esclareceu, em suma, que o artigo 19 da lei nº 743/2013, que reorganizou o Plano de Cargos e Carreiras dos Agentes Penitenciários e dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, estabeleceu uma espécie de “pedágio”, tendo em vista a relocação dos inspetores penitenciários, quando de sua vigência.

Pondera que, no caso, o impetrante não preencheu 05 (cinco) anos na atual classe, o que teria ocasionado pedágio superior a 01 (um) ano.

Além disso, consta que a Portaria nº 099-S, de 12/07/2012, procedeu aplicação de suspensão de 30 (trinta) dias, bem como constam, no mesmo ano de 2012, 05 (cinco) afastamentos em virtude de “Licença Médica - Doença em Pessoa da Família”, e, no período de 2015 a 2017, 03 (três) afastamento para tratamento da própria saúde.

Tal situação ocasionou um “pedágio” de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, além dos 05 (cinco) anos exigidos pelo edital de promoção, de forma que o impetrante não havia preenchido, na data base de 30 de junho de 2021, o requisito temporal necessário à promoção.

Decido.

Como bem pontuado pela Procuradoria do Estado, nas informações prestadas na representatividade da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, verifica-se de plano que o impetrante omite, em sua peça exordial, dados de suma relevância para a contabilização do tempo na classe exercida quando do edital de promoção.

Nota-se pelos documentos acostados que, além do “pedágio” a ser cumprido na classe atual, o impetrante exerceu vários afastamentos para tratamento de saúde própria e para acompanhar pessoa da família, além de ser penalizado em processo administrativo, eventos estes que acarretam a suspensão e interrupção da contagem do prazo necessário à progressão na carreira.

O artigo 19 da LCE nº 743/2015, é claro ao dispor:

“Art. 19. O interstício promocional da primeira promoção por seleção após o posicionamento previsto no artigo 17 será de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, adicionado ao tempo que faltava para o servidor completar 5 (cinco) anos na classe anterior.”

Assim, ao contrário do que afirma na exordial, de que em 01.01.2014, contava com 03 anos e 04 meses de efetivo exercício na classe anterior, há que ser registrado que a penalidade aplicada pela Portaria nº 099-S de 12/07/2012, ocasionou a interrupção do período aquisitivo, conforme o disposto no artigo 4 º da LC nº 640/2012, de forma que, na data base de 01.01.2014, o impetrante possuía apenas 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de exercício na classe atual.

Portanto, a partir da data base de 01.01.2014, o impetrante deveria possuir, até o dia 30.06.2021, exercício acumulado (incluindo pedágio) de 08 anos, 07 meses e 07 dias, o que por simples conta aritmética não ocorreu.

Feitas tais considerações, destaco que a questão ventilada no presente mandamus é estritamente de análise de provas documentais e cálculos, como já demonstrado, não havendo a prática de qualquer ato ilegal por parte da autoridade coatora indicada, uma vez que o impetrante não preencheu requisito temporal mínimo para a pretendida promoção.

Nestes termos,
DENEGO A ORDEM
requerida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL DE PROMOÇÃO – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE PENALIDADE – INTERRUPÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO – NECESSIDADE DE ACÚMULO ENTRE EXERCÍCIO E “PEDÁGIO” NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme dispõe o artigo 19 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, necessário o exercício para promoção na carreira de 05 (cinco) anos na classe atual, além de contabilização de “pedágio” oriundo de reenquadramento advindo com legislação de reorganização do Plano de Cargos e Carreiras dos Inspetores Penitenciários.

2. No caso, o impetrante fora penalizado com falta disciplinar que ocasionou a interrupção do período aquisitivo antes do enquadramento, situação esta que fora refletida em seu pedágio e, portanto, culminou no não preenchimento do requisito temporal.

3. SEGURANÇA DENEGADA.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.